Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0716453-96.2019.8.07.0000 Embargante: Expedito Alves do Nascimento e Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargado: Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Expedito Alves do Nascimento e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID 13356657). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora